Tribunal: TJES
Processo: 5020442-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020442-29.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: juizo da 3ª vara criminal serra
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. SUPERAÇÃO PELA PRONÚNCIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente desde fevereiro de 2020, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do mesmo diploma legal, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, com pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa, ante a demora na realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora para a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, após a decisão de pronúncia, configura excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva, especialmente quando constatado que o acusado se encontra foragido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os prazos processuais penais não se aferem por soma aritmética, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

A superveniência da decisão de pronúncia afasta, em regra, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça.

A configuração do excesso de prazo exige a demonstração de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se verifica quando o processo tramita regularmente.

Consta dos autos que o acusado se encontra foragido desde 02/01/2024, inclusive tendo sido intimado por edital para a sessão do Tribunal do Júri, circunstância que evidencia a intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

A condição de foragido do réu afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto a demora processual não pode ser imputada ao aparato estatal.

A fuga do acusado constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, por reforçar a necessidade da custódia para garantia da aplicação da lei penal.

Não é admissível que o acusado se beneficie de mora processual para a qual concorreu deliberadamente ao evadir-se do sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 14, inciso II. Código de Processo Penal, arts. 312 e 319. Súmula nº 21, do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.017.815/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5020442-29.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: LUIAN CARLOS LAUDELINO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: AILTON RIBEIRO DA SILVA

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUIAN CARLOS LAUDELINO DA SILVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, apontado como autoridade coatora, nos autos do Processo nº 0000859-72.2020.8.08.0048.

Consta, na inicial do presente
writ
(id. 17216336), que o paciente se encontra preso preventivamente desde fevereiro de 2020, sob a acusação da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal.

Sustenta a defesa, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, argumentando que o paciente se encontra segregado há aproximadamente 6 (seis) anos, sem a devida entrega da prestação jurisdicional.

Aduz que, embora ciente da superação da alegação de excesso de prazo com a prolação da decisão de pronúncia, conforme a Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça, a situação dos autos configuraria uma exceção, dada a morosidade excessiva e injustificada para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, que ainda não ocorreu mesmo após mais de três anos da pronúncia.

Narra que o julgamento em plenário, inicialmente designado para 30 de junho de 2025, foi adiado a pedido da própria defesa em razão da ausência de mais de cento e cinquenta folhas nos autos digitalizados. Redesignado para 25 de novembro de 2025, foi novamente postergado devido à apresentação de um atestado médico pela representante do Ministério Público, sendo a nova data para a sessão de julgamento aprazada para o dia 26 de maio de 2026. Afirma que em nenhum momento a defesa contribuiu para os atrasos na marcha processual.

Diante de todos os argumentos acima, a defesa requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo na formação da culpa.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida em 04 de dezembro de 2026, não havendo notícia, no presente feito, acerca de qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Como sabido, os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Conforme se infere da documentação carreada aos autos, embora a defesa alegue que o paciente se encontra preso há 06 (seis) anos sem entrega da prestação jurisdicional, em consulta ao sistema Infopen, consta que o paciente se encontra
foragido
desde o dia 02/01/2024.

No andamento dos autos originários, inclusive, consta que o paciente foi intimado por edital da sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri por se encontrar em local incerto e não sabido (id. 83083979).

Corroborando com o estado de foragido do acusado, tem-se que, no Termo de Audiência da sessão de julgamento designada para o dia 30 de junho de 2025 (id. 17216351), restou expressamente consignado a
“AUSÊNCIA do acusado Luian”
, revelando sua deliberada intenção de se furtar à aplicação da lei penal e ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal, continua foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, portanto, fica afastada pela conduta do próprio acusado, que se encontra evadido do sistema prisional.

Acerca do tema, saliento o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DAS SUBSTÂNCIAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR. RÉU FORAGIDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONTEMPORANEIDADE E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade da droga apreendida - 437kg de maconha -, circunstância que, somada ao fato de que o agravante seria o proprietário do veículo em que os entorpecentes foram apreendidos e teria contratado o corréu para realizar o transporte interestadual das substâncias, revela risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia preventiva. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação.
6. A análise de eventual atraso no andamento processual não pode deixar de observar as peculiaridades do feito, em que há mais de um réu, com diferentes procuradores, bem como o fato de estar o réu foragido, o que ensejou o desmembramento do feito e o atraso de determinados atos processuais, causando, naturalmente, relativa demora na tramitação da ação penal. Ademais, "[a] condição de foragido do agravante afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes" (AGRG no HC n. 737.815/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).
7. O Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a suposta ausência de contemporaneidade da prisão e insuficiência de indícios acerca da autoria delitiva, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 1.017.815; Proc. 2025/0250646-2; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 17/11/2025).

Logo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se pode atribuir ao aparato estatal a responsabilidade pela delonga processual quando o próprio paciente opta por evadir-se, frustrando o regular andamento do feito e, principalmente, a aplicação da lei penal, fundamento este que justifica a manutenção da custódia cautelar.

Desse modo, a fuga do paciente constitui fundamento suficiente ao juízo de cautelaridade, de modo que a alegação de excesso de prazo não possui o condão de, em sede de cognição sumária, ensejar o relaxamento da prisão preventiva. O paciente não pode se beneficiar de sua própria torpeza, buscando a liberdade por uma mora processual para a qual concorre ao se manter foragido.

Portanto, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir da prova pré-constituída carreada ao presente
mandamus
, entendo que não há constrangimento ilegal manifesto a ser sanado, uma vez que a condição de foragido do paciente afasta a tese de excesso de prazo e reforça a necessidade da sua custódia cautelar para a garantia da aplicação da lei penal.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 13 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)